Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736601-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: G-10 ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0034132-07.2006.8.07.0001, indeferiu os pedidos formulados pela executada/agravante para que: a) o juízo perante o qual tramita a recuperação judicial fosse comunicado acerca da retomada do cumprimento de sentença e do requerimento de medidas constritivas; b) fosse prontamente afastada a pretensão de penhora de seus bens (ID 105736114, autos de origem). Nas razões (ID 30748340), a agravante sustenta a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para dispor sobre medidas constritivas ou expropriatórias, enquanto pendente a execução do plano de soerguimento da empresa. Acrescenta que, mesmo se mantida a competência do juízo comum para o processamento do cumprimento de sentença em questão, os pronunciamentos judiciais de intervenção sobre o patrimônio da empresa em recuperação devem, necessariamente, observar as diretrizes estabelecidas pelo juízo falimentar. Ainda, chama a atenção para o fato de que a exequente persegue, nos autos de origem, créditos concursais e extraconcursais. Assevera a inexistência de descompasso entre o decidido no julgamento da apelação no 2018.01.1.022735-4 e a tese ora defendida. Por fim, tece considerações acerca do risco de comprometimento do plano de recuperação e colaciona julgados em reforço à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada para que: a) seja reconhecida a incompetência do juízo de origem para a determinação de medidas constritivas; b) sejam liberados os valores eventualmente bloqueados; c) seja reconhecida a existência de créditos concursais e extraconcursais, devendo ser observadas as diretrizes impostas pelo juízo da recuperação judicial. Preparo efetuado (ID 30748344). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor, indeferiu os pedidos formulados pela executada/agravante para que: a) o juízo perante o qual tramita a recuperação judicial fosse comunicado acerca da retomada do cumprimento de sentença e do requerimento de medidas constritivas; b) fosse prontamente afastada a pretensão de penhora de seus bens. Destarte, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso vertente, observa-se que, de fato, o acórdão no 1119754, emanado desta 2a Turma Cível, consignou a competência do juízo da 14a Vara Cível de Brasília para o prosseguimento do cumprimento de sentença em destaque, nos seguintes termos: [...] Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença hostilizada, a fim de determinar o prosseguimento do feito perante o MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, respeitadas as condições do plano de recuperação judicial apresentado e as diretrizes estabelecidas pelo Juízo universal no que tange aos atos de constrição dos bens da empresa [...] Conquanto firmada a competência do juízo de origem, inarredável concluir que a ressalva expressamente registrada no dispositivo do acórdão indiretamente condiciona a adoção de medidas constritivas ao crivo do juízo da recuperação judicial. Desse modo, em exame perfunctório – próprio de juízos de cognição sumária – não se constata o alegado descompasso entre o referido acórdão e o pleito formulado pela agravante. Há como harmonizar a tramitação do cumprimento de sentença perante o juízo da 14a Vara Cível de Brasília (já declarado competente) e o condicionamento de medidas constritivas às balizas impostas pelo juízo da recuperação judicial. Outros dois pontos reclamam atenção. O primeiro está relacionado ao fato de que, conforme alegado pela agravante, os créditos perseguidos pela recorrida não são exclusivamente extraconcursais; também englobam montante concursal (posteriores ao plano de soerguimento). Tal circunstância – a ser apurada com maior desvelo no exame de mérito – robustece a pretensão recursal ora deduzida. O segundo diz respeito ao montante bloqueado pelo juízo singular logo após a decisão agravada: R$ 2.698.990,00 (ID 107586247 / 107979042). A expressão econômica da medida constritiva, no caso concreto (empresa com plano vigente de recuperação) é fator que não pode ser desconsiderado. Tal circunstância, aliada às razões supramencionadas, atrai a necessidade de concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator